Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-89.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804175-89.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação e confirmara a sentença de improcedência em ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá/PA. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sobre a dosimetria da multa, e do art. 489, §1º, IV, do CPC, quanto ao dever de enfrentamento de argumentos. Requereu, ainda, efeitos modificativos ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da dosimetria da multa à luz do art. 57 do CDC; e (ii) estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita e destinam-se apenas à correção de vícios específicos do julgado, não constituindo via adequada para rediscutir fundamentos já apreciados.

O acórdão embargado analisou expressamente a competência do PROCON, a regularidade do processo administrativo e a legalidade da multa, inclusive com referência ao art. 57 do CDC e ao art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, afastando a alegação de omissão.

A fundamentação apresentada no acórdão é suficiente e adequada, não se exigindo o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, desde que analisadas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob o pretexto de omissão ou insuficiência de fundamentação, caracteriza uso inadequado dos embargos declaratórios, o que enseja sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo quando demonstrado vício específico, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A análise expressa de fundamentos legais e das teses relevantes afasta a alegação de omissão ou de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

A fundamentação é considerada suficiente quando enfrenta adequadamente as questões centrais da controvérsia, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, EDcl no processo nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª C.Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara a sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo decorrente de multa aplicada pelo PROCON municipal.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, alegando ausência de pronunciamento expresso sobre (i) o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante à dosimetria da multa e (ii) o art. 489, §1º, IV, do CPC, por suposta falta de enfrentamento dos argumentos deduzidos. Requer, ainda, efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento, bem como que as futuras publicações se façam exclusivamente em nome do patrono indicado.

O Município de Marabá apresentou impugnação, aduzindo ausência de quaisquer vícios integrativos e afirmando que o embargante pretende rediscutir o mérito já apreciado pelo colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade estritamente integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via própria para renovação do debate recursal ou reavaliação do acerto do julgamento.

No caso concreto, a alegada omissão não se configura.

Com efeito, o acórdão embargado delimitou, de modo expresso, as questões em discussão e enfrentou os fundamentos essenciais: (i) reconheceu a competência do PROCON municipal para fiscalizar e sancionar fornecedores por infrações ao CDC, inclusive em relações individuais; (ii) assentou a regularidade do processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa; e (iii) afirmou que a multa observou os critérios de dosimetria do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, reputando-a legítima, proporcional e adequada.

Logo, não procede a afirmação de que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a disciplina do art. 57 do CDC: o próprio acórdão consignou que a dosimetria observou os parâmetros legais pertinentes e que, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabe revisão judicial do quantum sancionatório, ausente ilegalidade demonstrada.

Igualmente não há violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, pois a fundamentação se mostra suficiente e congruente com as teses devolvidas, sendo certo que o julgador não está compelido a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu, inclusive com registro de que a reprodução de fundamentos da decisão monocrática não implica ausência de motivação quando efetivamente há enfrentamento das teses recursais.

Observa-se, assim, que a pretensão recursal busca, em verdade, reabrir discussão de mérito (competência do PROCON, validade do procedimento e suposta desproporcionalidade da multa), providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência de omissão/contradição/obscuridade/erro material.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026